Tribunal: TJPA
Processo: 0000635-18.2009.8.14.0125
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 ? PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO ? 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE ? EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO ? INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DESTE TJEPA ? APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA. In casu, as circunstâncias da prática do delito, durante a madrugada e em um bar, e a culpabilidade do agente, que encontrava-se ingerindo bebida alcoólica e causando tumulto, justificam-se a pena base entre os patamares mínimo e médio, fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0000635-18.2009.8.14.0125

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: São Geraldo do Araguaia (Vara Única de São Geraldo do Araguaia)
APELANTE: João Batista Pereira da Silva (Defensor Público Rogério Siqueira)
APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Almerindo José Cardoso Leitão

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DESTE TJEPA - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA.
In casu
, as circunstâncias da prática do delito, durante a madrugada e em um bar, e a culpabilidade do agente, que encontrava-se ingerindo bebida alcoólica e causando tumulto, justificam-se a pena base entre os patamares mínimo e médio, fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão em Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA (fls.88), contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São Geraldo do Araguaia, que o condenou pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 14 da Lei nº 10.826/03, cominando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 130 (cento e trinta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta-avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária de dois salários mínimos, dividida em oito parcelas mensais, e prestação de serviços à comunidade, na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação.

Nas razões recursais (fls.90/94), o apelante não apresentou quaisquer teses absolutórias, pugnando unicamente pelo redimensionamento de sua pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (96/97), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, com manutenção integral da sentença atacada.

Nessa instância superior, o douto Procurador de Justiça Almerindo José Cardoso Leitão manifestou-se (fls.103/106) pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reavaliação das circunstâncias judiciais na fixação da pena base.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que no dia 29/06/2009, por volta das 03 horas da manhã, em um estabelecimento comercial denominado ¿Bar do Jailton¿, na praça Major Edson, cidade de São Geraldo do Araguaia, o acusado João Batista Pereira da Silva foi preso em flagrante transportando uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, calibre 6.35, oxidada, de serial nº HO4712, sem autorização legal.

Explana a exordial que a acusado encontrava-se ingerindo bebida alcoólica no estabelecimento ¿Bar do Jailton¿ e, após um desentendimento com uma garçonete, começou um impasse entre o acusado e a funcionária do bar, culminando com a chamada da força policial que, ao abordar e revistar o recorrente, encontrou no bolso do short deste a arma em questão.

Após a regular instrução do feito, o apelante foi condenado pela prática do delito de porte de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, sendo-lhe cominada a pena 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 130 (cento e trinta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, substituindo-se a pena corporal por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária de dois salários mínimos, dividida em oito parcelas mensais, e prestação de serviços à comunidade, na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou quaisquer teses absolutórias, pugnando unicamente pelo redimensionamento de sua pena base para o mínimo legal.
Tal tese não deve prosperar
, senão vejamos:

In casu
, verifica-se que, a despeito da ocorrência de equívocos do juízo sentenciante na valoração das circunstâncias judicias,
a pena base arbitrada entre os patamares mínimo e médio
, fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa,
encontra-se plenamente justificada
em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, notoriamente as
circunstâncias da prática do delito
, praticado durante a madrugada, horário em que as forças de segurança pública tem sua capacidade de vigilância reduzida, e em um estabelecimento comercial do tipo bar, local de ampla circulação de pessoas, expondo um número indeterminado de indivíduos aos perigos decorrentes da prática da figura típica, sendo ainda desfavorável a
culpabilidade do agente
, pois o mesmo encontrava-se ingerindo bebida alcoólica e causando tumulto no bar, potencializando os riscos inerentes à prática do tipo penal.

Assim, vê-se que a pena base arbitrada está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
SÚMULA Nº 23/TJEPA -
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, foi acertadamente reconhecida pelo juízo sentenciante a atenuante da confissão do agente, prevista no art. 65, III, d, do CP, ficando estabelecida a pena intermediária em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 130 (cento trinta) dias-multa, a qual se tornou definitiva diante da ausência de causas de diminuição e aumento de pena, não merecendo nenhum reparo nesse particular.

Por fim, mantém-se ainda o regime aberto para cumprimento da sanção, à luz do art. 33, §2º, c, do CP, bem como o valor do dia-multa, fixado no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do apelo e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto
.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora